Tribunal: TJMT
Processo: 1007456-07.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007456-07.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), REINALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 947.481.361-20 (EMBARGADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do ente estatal, mantendo sentença que declarou a nulidade de crédito tributário por ausência de comprovação do fato gerador e vício no procedimento administrativo, além de condenar o Estado ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) à validade do procedimento administrativo fiscal; (ii) à responsabilidade do contribuinte; e (iii) à condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a inexistência de comprovação do fato gerador do ICMS e a ausência de vínculo do contribuinte com a operação fiscal.
5. Restou igualmente analisada a nulidade do procedimento administrativo em razão da ausência de notificação válida, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
6. A condenação por danos morais foi devidamente justificada, diante da inscrição indevida em dívida ativa, configurando dano moral presumido.
7. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, evidencia-se que a pretensão do embargante é de rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A inscrição indevida em dívida ativa decorrente de crédito tributário inexistente configura dano moral in re ipsa. 3. A ausência de notificação válida no procedimento administrativo fiscal acarreta nulidade do lançamento tributário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 142 e 145.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelo ente estatal e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Reinaldo Rodrigues Lima.

Irresignado, o ente estatal opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão e/ou contradição no acórdão, especialmente quanto (i) à validade do procedimento administrativo fiscal, (ii) à responsabilidade do contribuinte na qualidade de destinatário da mercadoria e (iii) à condenação ao pagamento de danos morais.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a parte autora propôs a demanda visando à anulação de crédito tributário consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 20245111449 e nº 2024510789, oriundas de autos de infração relacionados à suposta recepção de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, bem como à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de relação jurídica tributária, ante a ausência de comprovação do fato gerador, bem como a nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação válida do contribuinte, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Interposta apelação pelo Estado de Mato Grosso, esta Câmara negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à inexistência de comprovação do fato gerador do ICMS, à ausência de vínculo entre o autor e a operação fiscal apontada e à nulidade do procedimento administrativo por deficiência na notificação do contribuinte.

Restou expressamente consignado que não houve demonstração da efetiva circulação de mercadoria, elemento essencial à configuração do fato gerador do tributo, tampouco prova de participação do autor na operação descrita nas notas fiscais, circunstância que afasta a responsabilidade tributária que lhe foi imputada.

De igual modo, o acórdão abordou a irregularidade das notificações administrativas, destacando que não houve comprovação de ciência válida do contribuinte, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, maculando o lançamento tributário desde sua origem.

Quanto à condenação por danos morais, o julgado também foi expresso ao reconhecer que a inscrição indevida em dívida ativa, especialmente quando decorrente de crédito inexistente ou irregularmente constituído, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

Verifica-se, portanto, que as alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na realidade, a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso.

Por fim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, não há falar em modificação do julgado.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, por ausência de vícios no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026